Tribunal: TJDFT
Processo: 0743385-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. “TEIMOSINHA”. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”.
2. A norma estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Deve ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.1. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
4. Na situação concreta o Juízo singular determinou a pesquisa de bens pertencentes ao devedor por meio do Sisbajud há mais de 1 (um) ano, de modo que houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa. 4.1. Ademais, percebe-se que naquela ocasião não foi utilizada a reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do mecanismo conhecido como “teimosinha”. 4.2. Assim, à luz das particularidades do caso concreto, afigura-se justificado o emprego da ordem de reiteração automática de pesquisa por meio do Sisbajud, sobretudo para que seja viabilizada, ainda que parcialmente, a satisfação do crédito.
5. Recurso conhecido e provido.